Tribunal: CARF
Processo: 13900.000037/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13900.000037/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.586 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
DANIEL MONTEIRO LINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA
DA PESSOA FÍSICA.
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação não somente da
efetividade dos serviços prestados, mas também dos seus correspondentes
pagamentos. Supridas as deficiências formais do recibo apresentado como
comprovação da despesa médica por meio declaração emitida pelo profissional
confirmando a prestação dos serviços e o recebimento do valor e
complementando, ainda, as informações faltantes do recibo, resta comprovada
referida despesa

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, restabelecendo o montante de R$ 19.600,00 que foi glosado a
título de despesas médicas e odontológicas.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 7a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), acórdão no 02-49-
979, de 16/10/2013, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra o
lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 5/9), por ausência de efetiva comprovação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13900.000037/2011-05
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.586 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13900.000037/2011-05

dos dispêndios que teriam sido realizados com as despesas médicas/odontológicas lançadas na
sua declaração anual de ajuste, no montante de R$ 21.620,00
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
GLOSA
DE
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVIDADE PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DA PROVA.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas
quando o sujeito passivo é intimado a comprovar a efetividade
dos desembolsos e deixa de apresentar documentos aptos a fazê-
lo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimado da referida decisão em 12/11/2013, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 76), o sujeito passivo, por intermédio de procurador que se encontra devidamente
habilitado nos autos (e-fls. 170), interpôs recurso voluntário em 04/12/2013 (e-fls. 163/169), no
qual, após um breve histórico dos fatos até o momento da decisão da autoridade de piso, reiterou
as seguintes teses de defesa:
1. No mérito, (i) cita a legislação regente da matéria/ (ii) que o recorrente agiu de
acordo com o que preconiza a legislação citada; (iii) que está sanando as
pequenas pendências apontadas pela autoridade de piso em seu relatório,
apresentando relatórios e exames médicos; (iv) cita jurisprudência administrativa
que entende albergar a sua pretensão.
A recorrente trouxe aos autos juntamente ao presente recurso voluntário os
documentos de e-fls. 172/184.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.586 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13900.000037/2011-05

Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância aquela atinente à possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos com
assistência médica/odontológica que teriam sido prestados ao recorrente e a seus dependentes
pelos profissionais Virgínia Rezende de Siqueira (R$ 2.600,00); Fábio Zan de Campos (R$
12.000,00); Karine Borges de Oliveira (R$ 5.000,00) e Luciana Marcadante Soleo e Oliveira (R$
2.010,00).
Despesas Médicas/Odontológicas
Disse o ilustre julgador a quo em seu brilhante voto ao enfrentar a presente
matéria (e-fls. 152), conteúdo ora aproveitado na aplicação do deslinde da presente questão nos
termos do artigo 57, § 3o, do RICARF:
Despesas Médicas
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, ‘a’, §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste
anual, poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos feitos, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços
radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte
relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados
e comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem
os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas
ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato de
seguro.
O Decreto 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999)
estabelece que “Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei 5.844/1943, art. 11, §
3o).”
Assim, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo
que deve tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que
faz jus ao benefício em discussão. Havendo questionamento por parte da
autoridade fiscalizadora quanto à efetividade dos serviços e dos desembolsos
alegados, como no caso (fls. 86 a 87), cabe ao sujeito passivo carrear aos
autos elementos de prova aptos a comprovarem que efetivamente arcou com
as despesas declaradas e se submeteu aos tratamentos alegados, não sendo
hábil para tal propósito a apresentação de declarações que se limitam a
ratificar informações que se extraem de recibos.
Portanto, no contexto dos autos, devem ser mantidas as glosas contestadas,
por falta comprovação da efetividade dos serviços e correspondentes
desembolsos, motivos do indeferimento da dedução em discussão quando da
revisão do lançamento.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.586 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13900.000037/2011-05

Conclusão
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo a
exigência em litígio.
Façamos, por necessário, com vista a uma melhor exegese, uma breve digressão
pelos atos que tratam da matéria em questão.
Preliminarmente, a dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual
tem como supedâneo legal os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, a seguir descritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Trata pormenorizadamente da matéria o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, (RIR),
in verbis:
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.586 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13900.000037/2011-05

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Ainda de acordo com o art. 835 do Decreto 3.000/1999 (RIR), ali se encontra
devidamente plasmado que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão sujeitas à sua
devida comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no seu art. 73, como
se transcreve:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Quando não devidamente comprovadas quando solicitadas pelo órgão
fiscalizador, cabe à autoridade lançadora efetuar o lançamento de ofício com base nas infrações
apuradas, de acordo com o art. 841 do RIR dantes citado, in verbis:
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.586 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13900.000037/2011-05

Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo.
(...)
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Deveras, em atendimento ao princípio da capacidade contributiva que se encontra
devidamente insculpido no art. 145, § 1o da CR/88, a legislação ordinária que cuida do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas preconiza que na declaração de ajuste anual, para fins de
apuração da base de cálculo do imposto, que poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
dentro do ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, quando destinados tais
serviços ao contribuinte e aos seus dependentes.
Contudo, segundo dicção constante do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, as
deduções ficam condicionadas a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com a
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita a respectiva comprovação mediante a apresentação de cheque
nominativo com o qual foi efetuado o pagamento.
Destarte, verifica-se que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte fica sim condicionada ao preenchimento dos requisitos legais especificados. De se
observar que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seus dependentes, bem como que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte. Em existindo fundadas dúvidas em um desses requisitos, é direito/dever (art. 142,
parágrafo único, do CTN) da fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do
beneficiário deste e do pagamento efetuado, sendo dever do contribuinte apresentar, quando
solicitado, comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não admitidas
pela autoridade fiscal.
A lei poderá determinar a quem caiba o ônus de provar determinado fato. É
justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas pela legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5,844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-las ou a justifica-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
Importa destacar que não é a autoridade fiscal quem necessita provar a efetividade
da realização das despesas médicas e odontológicas existiram ou não, mas sim o sujeito passivo,
haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na base de cálculo
do imposto devido, estará gerando um benefício em prol do mesmo, e ele mesmo contribuinte
fazê-lo mediante documentação hábil e idônea.
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme”.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.586 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13900.000037/2011-05

A despeito do exposto, tenho em grande conta que o acórdão proferido pela
autoridade a quo e que está sendo objurgado mediante os termos do presente recurso voluntário
merece reparos e, consequentemente, deverá ser mantida a permissibilidade do recorrente
deduzir o valor impugnado pelo fisco e mantido pela referida autoridade a quo, que totaliza o
montante de R$ 19.600,00, em face das declarações que foram fornecidas pelos respectivos
profissionais atestando a efetividade das prestações dos seus serviços, como segue: (i) Virginia
Rezende de Siqueira (e-fls. 180) – R$ 2.600,00; (ii) Fábio Zan de Campos (e-fls. 177) – R$
12.000,00 e (iii) Karine Borges de Oliveira (e-fls. 173) – R$ 5.000,00.
Filio-me à corrente jurisprudencial que preconiza em havendo a declaração do
profissional confirmando a prestação dos serviços e o recebimento e os demais dados faltantes
no recibo, restará devidamente comprovada.
Acórdão: 2201-001.049
Número do Processo: 11962.000211/2004-22
Data de Publicação: 13/04/2011
Contribuinte: ATICO ENDLICH
Relator(a): PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF Exercício: 2001 Ementa:
DEDUÇÃO. DESPESAS MEDICAS. COMPROVAÇÃO. Supridas as deficiências formais do
recibo apresentado como comprovação da despesa médica por meio declaração emitida pelo
profissional, confirmando a prestação dos serviços e o recebimento do valor e
complementando, ainda, as informações faltantes do recibo, resta comprovada
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do Colegiado,
: por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução da despesa
médica no valor de R$ 640,00.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, restabelecendo o montante de R$ 19.600,00 que foi
glosado a título de despesas médicas e odontológicas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital